Tribunal: TJMT
Processo: 1006755-40.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006755-40.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Bancários, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELO MORAES DE SOUZA - CPF: 908.861.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – CONTRATOS BANCÁRIOS -
INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
-
PRECEDENTES DESTA CORTE -
JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – CONFLITO PROCEDENTE.

As Varas
Especializadas em Direito Bancário são competentes para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual q
ue ocupem, inclusive na condição de litisconsortes
(art. 1o, I e § 1o, do Provimento n. 004/2008/CM).

R E L A T Ó R I O

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da mesma Comarca nos autos da AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS/SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA n. 1010160-58.2023.811.0041.

A Ação foi proposta por Marcelo Moraes de Souza em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., SICREDI OURO VERDE MT, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., na qual discute sucessivos empréstimos bancários efetuados e os encargos deles advindos.

A ação foi distribuída por sorteio ao Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que determinou a sua redistribuição por entender que a lide não discute matéria bancária.

O Juízo suscitante discorda, sob o fundamento de que o autor não nega a relação contratual com as instituições financeiras, admite os empréstimos, mas como não consegue quitá-los pretende revisar as cláusulas contratuais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas (superendividamento) ajuizada por Marcelo Moraes de Souza em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., SICREDI OURO VERDE MT, CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., na qual discute sucessivos empréstimos bancários efetuados e os encargos deles advindos.

O autor aduz admite todos os empréstimos, afirma que não consegue quitá-los e pretende revisar as cláusulas contratuais e repactuar as dívidas, pois alega que os encargos são abusivos.

O processo foi distribuído por sorteio para a 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que declinou de sua competência e os autos foram redistribuídos ao Juízo suscitante.

O §1o, inciso I, do artigo 1o do Provimento no 004/2008/CM, prevê:

Art. 1o. (...)

I – as Varas Cíveis 4a, 8a, 15a e 16a passam a ser denominadas, respectivamente, 1a, 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes.

§ 1o. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.

Portanto, diante do estabelecido no Provimento acima, a competência é da 2a Vara Especializada de Direito Bancário para processar e julgar o processo.

Para ilustrar:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A 2a VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 3a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – “SUPERENDIVIDAMENTO” – INCIDÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – PRECEDENTES DESTA TURMA – CONFLITO IMPROCEDENTE.

A competência para processar e julgar a ação que tem como objeto a revisão de cláusulas de financiamento para aquisição de veículo automotor, bem como de cartão de crédito mantido junto à Instituição Financeira subordinada à fiscalização do Banco Central é da Vara Especializada em Direito Bancário, por se tratar de matéria eminentemente com conteúdo financeiro (art. 1o, I e §1o, do Provimento no. 004/2008/CM).

(N.U 1003349-45.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 07/07/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE A VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO BANCÁRIO E A 11a VARA CÍVEL, AMBAS DA COMARCA DE CUIABÁ –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS POR SUPERENDIVIDAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE DIREITO BANCÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, INCISO I, §§ 1o E 2o, DO PROVIMENTO 004/2008/CM
– PRECEDENTES DESTA CORTE – CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL – ARGUIÇÃO PROCEDENTE.

Coaduno meu entendimento ao do douto Procurador de Justiça no sentido de que a matéria tratada na referida ação envolve questões de competência das Varas Especializadas de Direito Bancário, por se tratar de revisão contratual de financiamento.”
(N.U 1010139-50.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 21/11/2019)

Isso posto, julgo procedente este Conflito para declarar a competência do
Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o processo n. 1010160-58.2023.811.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023